Tribunal: TJDFT
Processo: 0707183-59.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707183-59.2021.8.07.0006 RECORRENTE: CÍCERO JOSÉ SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Furto cometido durante o repouso noturno. Provas. Os depoimentos da vítima, na delegacia e em juízo, coerentes e harmônicos com as declarações do policial condutor do flagrante – que disse ter encontrado, logo após o crime, as capas plásticas dos fios de cobre subtraídos no lixo da residência do réu - e a confissão dele na delegacia – que admitiu ter furtado os fios durante a madrugada e, na manhã seguinte, vendido o cobre a ferro velho, o que foi confirmado pelo proprietário -, são provas suficientes para a condenação pelo crime do art. 155, § 1o, do CP. Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, asseverando que, diante da fragilidade e da insuficiência probatória, merece acolhida o pedido absolutório, com lastro no in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 386, incisos V e VII. Com efeito, o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela higidez e pela suficiência das provas de autoria e materialidade, afastando, assim, a tese de absolvição. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012